Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0743180-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ DOMICIANO SANTANA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. De igual modo, o direito à gratuidade de justiça também é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a parte recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. No entanto, verifica-se que o recorrente é servidor público, aufere renda mensal bruta superior a R$9.000,00 (ID 25479223) e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda. Ante tais fundamentos, conclui-se que o recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no derradeiro prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito